Tribunal: TJDFT
Processo: 0757637-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ADMINISTRATIVO. TÉRMINO DE CONTRATO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DISTRITAL. COMPROVADA DEMORA NA ATUALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO DE DESLIGAMENTO NO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA – SAJ. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL À OBRIGAÇÃO DE PROMOVER A ALTERAÇÃO CADASTRAL PERTINENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu à obrigação de realizar a baixa na relação de vínculos do trabalhador, referente ao período trabalhado pela parte autora como professora temporária no período de 10/02/2020 a 28/01/2021, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa.
2. Inicialmente, identifica-se a pretensão de imposição de obrigação ao Distrito Federal. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Identifica-se, ainda, em tese, o dever de o Distrito Federal informar ao Sistema de Automação da Justiça o desligamento contratual de professor temporário e a Relação Anual de Informações – RAIS, inexistindo, portanto situação apta a atrair a competência da Justiça Federal. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada.
4. A alteração do cenário fático decorrente do Proc. SEI n. 00020-00051339/2022-13 não acarreta a carência da presente Ação. Ante a verificação de que a demanda, em tese, se mostra adequada para perseguição do resultado almejado, bem como útil e necessária à obtenção da tutela pretendida, sua resolução deve ocorrer com o julgamento do mérito. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
5. No mérito, os documentos acostados aos autos demonstram a demora do réu para informar ao Sistema de Automação da Justiça (SAJ) o término da contratação da autora como professora substituta do Distrito Federal, a qual ocorreu durante o período de 22/02/2020 a 28/01/2021.
6. Ainda se considerado o documento novo apresentado pelo réu com o recurso (Doc. SEI/GDF no 111557278), na forma do Art. 435, P. único, do CPC, o qual informa a Entrega da Retificação da Rais para o Ano Base de 2021, Código de Identificação do Recibo 038.8064.2576.452-14, datado em 03/04/2023, irretocável a sentença vergastada.
7. Cabe ao réu o dever de apresentar ao Juízo de origem o cumprimento da sentença, o qual poderá deixar de arbitrar a multa imposta na sentença se verificar a observância do prazo fixado.
8. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Improvido.
9. Sem custas processuais, ante da isenção do ente Distrital. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios (Art. 55 da Lei no 9099/95), esses fixados em 10% do valor da causa tendo em vista a natureza obrigacional da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.